Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726872-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA em face da decisão de Id 164347300 (origem), proferida nos autos da ação de conhecimento, processo no 0708539-21.2023.8.07.0006, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A e do CARTÃO BRB S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 48673086), o agravante alega que apresentou documentos aptos a comprovarem que o seu salário, proveniente da PMDF, está sendo apropriado integralmente pelo Banco de Brasília, diretamente na conta corrente, para pagamento de inúmeros empréstimos. Assevera que “recebe menos que o teto fixado no Acórdão 1137466, bem como, a quantia é muito próxima do novo mínimo existencial fixado no Decreto 11.567/2023” (R$ 600,00). Afirma que os descontos realizados pelos agravados violam o seu mínimo existencial. Sustenta que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a todos o direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovado a insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, como é o presente caso, uma vez que apresentou suas despesas mensais comprovando que o seu salário é insuficiente frente suas despesas. Pondera que o §2o do artigo 99 do CPC determina a concessão do benefício como regra, presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência declarada pela parte autora. Argumenta que, após a retenção de seu salário pelos agravados, necessitou contratar novo empréstimo na modalidade de antecipação de salário a fim de manter sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora